Tribunal: TJSP
Processo: 3002224-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Osimertinibe. Tutela de urgência concedida na origem, com fixação de prazo e multa diária. Insurgência do Estado de São Paulo. Descabimento.
1. TEMA 793 DO STF. Precedente vinculante que autoriza a responsabilização de todos os entes federativos pela prestação do Direito à Saúde, consignando a possibilidade de ressarcimento pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Osimertinibe. Tutela de urgência concedida na origem, com fixação de prazo e multa diária. Insurgência do Estado de São Paulo. Descabimento.
1. TEMA 793 DO STF. Precedente vinculante que autoriza a responsabilização de todos os entes federativos pela prestação do Direito à Saúde, consignando a possibilidade de ressarcimento pelo ente federativo que, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS, detém a competência para a prestação específica, que deve ser intentado nas vias administrativas ou em ação própria. Manutenção da Municipalidade no polo passivo da demanda, observando-se, no entanto, as regras de repartição de competências para direcionamento do cumprimento da obrigação. Tema 793 do STF.
2. MÉRITO. Documentos médicos acostados aos autos que satisfazem os requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. Hipossuficiência financeira comprovada. Medicamento registrado na ANVISA.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Regime jurídico do cumprimento das obrigações de fazer baseado nos arts. 536, § 1o e caput; 537, caput; 497, caput; 301 e 139, IV, todos do CPC. Submissão da Fazenda Pública a tal regime. Precedente do E. STJ. Valor arbitrado que se mostra razoável, observada a natureza coercitiva da multa. Inteligência do art. 300 do CPC. Presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002224-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
2
Voto no 12824
Agravos
de
Instrumento
no
3002224-59.2020.8.26.0000
e
2125077-87.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de São Sebastião
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Rosenilda Maria dos Santos
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de São Sebastião
MM Juiz: Guilherme Kirschner
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de
medicamento não padronizado. Osimertinibe. Tutela de
urgência concedida na origem, com fixação de prazo e
multa diária. Insurgência do Estado de São Paulo.
Descabimento.
1. TEMA 793 DO STF. Precedente vinculante que
autoriza a responsabilização de todos os entes federativos pela prestação do
Direito à Saúde,
consignando a possibilidade de ressarcimento pelo ente
federativo que, segundo critérios de descentralização e
hierarquização do SUS, detém a competência para a
prestação específica, que deve ser intentado nas vias
administrativas ou em ação própria. Manutenção da
Municipalidade
no
polo
passivo
da
demanda,
observando-se, no entanto, as regras de repartição de
competências para direcionamento do cumprimento da
obrigação. Tema 793 do STF.
2. MÉRITO. Documentos médicos acostados aos autos
que satisfazem os requisitos fixados pelo E. STJ no
julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos.
Hipossuficiência financeira comprovada. Medicamento
registrado na ANVISA.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Regime
jurídico do cumprimento das obrigações de fazer
baseado nos arts. 536, § 1o e caput; 537, caput; 497,
caput; 301 e 139, IV, todos do CPC. Submissão da
Fazenda Pública a tal regime. Precedente do E. STJ.
Valor arbitrado que se mostra razoável, observada a
natureza coercitiva da multa. Inteligência do art. 300 do
CPC. Presentes os requisitos para a manutenção da
tutela de urgência concedida na origem.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de agravos de instrumentos interpostos
pelos réus Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de São Sebastião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
3
contra a decisão de fls. 17/19 dos autos da ação civil pública de origem,
movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que deferiu a
antecipação de tutela requerida, determinando aos agravantes o
fornecimento do medicamento Osimertinibe a Rosenilda Maria dos
Santos no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária fixada em
R$500,00.
Em suas razões recursais, o Estado de São Paulo
argumenta, em síntese, que (i) não tem legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, pois cabe aos centros especializados em oncologia
UNACON ou CACON, via hospitais credenciados, o fornecimento de
medicamentos oncológicos; (ii) o princípio da solidariedade entre os
entes da Federação foi mantido pelo Tema 793 do STF, mas com a
necessidade de se observar as regras de competência, com o
direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, que
no caso presente é a União Federal, o que torna o Juízo de origem
absolutamente incompetente; (iii) é necessário afastar a multa diária
imposta na r. decisão agravada, ou reduzi-la, sob pena de afronta aos
princípios da independência e harmonia entre os Poderes e do interesse
público; (iv) o prazo conferido mostra-se exíguo, devendo ser majorado
para, pelo menos, 60 dias.
Contrarrazões às fls. 21/36.
Em suas razões recursais, a Prefeitura Municipal de
São Sebastião argumenta, em síntese, que (i) não tem legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda, pois cabe ao corréu Estado de São
Paulo o fornecimento de medicamentos oncológicos; (ii) o princípio da
solidariedade entre os entes da Federação foi mantido pelo Tema 793 do
STF, mas com a necessidade de se observar as regras de competência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
4
com o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente
competente. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Subsidiariamente, alega que é necessário afastar a multa diária imposta
na r. decisão agravada, ou reduzi-la a R$100,00, sob pena de afronta aos
princípios da independência e harmonia entre os Poderes e do interesse
público; que é necessário determinar o fornecimento do medicamento
pelo seu princípio ativo, e não por marcas específicas; e que o prazo
conferido mostra-se exíguo, devendo ser majorado para, pelo menos, 60
dias.
Contrarrazões às fls. 38/50.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Incialmente, de se ressaltar que o mérito deste
recurso consiste na análise da presença ou não dos requisitos previstos
no art. 300 do CPC para a manutenção ou revogação da antecipação da
tutela de urgência concedida na origem à agravada, vedado o exame da
matéria de fundo da ação originária.
Dito isto, conheço do agravo de instrumento, eis que
tempestivo e livre de preparo, para, no mérito, negar-lhe provimento.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, ora
agravado, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação
da tutela contra o Estado de São Paulo, visando obter o fornecimento
gratuito do medicamento Osimertinibe a Rosenilda Maria dos Santos,
conforme receita médica de fls. 13 da origem.
O MM. Juízo a quo, pela r. decisão de fls. 17/19 da
origem, determinou o fornecimento do quanto pleiteado no prazo de 10
dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.
É dever comum dos entes federados, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
5
solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da
análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição
Federal, que atribuíram papel relevante aos Estados nessa tarefa,
outorgando-lhes competência comum para, juntamente com a União e o
Município, preservarem a saúde pública e proteger os portadores de
enfermidades graves, por meio da descentralização do sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que
“os Poderes Públicos estadual e municipal garantirão o direito à saúde
mediante (...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a
promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (art. 219,
parágrafo único, “4”).
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao instituir
o Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às
atribuições de cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde,
mas sim para determinar a coparticipação e atuação articulada destes
órgãos públicos, no intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde
pública em todo território nacional. Esta é a interpretação decorrente do
art. 4o de citada Lei, que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema
Único de Saúde (SUS).
Os dispositivos acima citados foram criados para
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria
razão para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao
elaborar as diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base
no direito fundamental à vida, do qual é consectário o direito público
subjetivo à saúde. Daí ser inoportuna a invocação de divisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
6
competências, em face do cidadão necessitado de assistência à saúde.
O direito à saúde ostenta a condição de direito
fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação
constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de
direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente
a obter sua efetividade, e frente a qualquer dos entes federados.
Inclusive, tal orientação encontra-se pacificada neste
Tribunal de Justiça, com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão
Especial, segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito
Público Interno”.
No caso, concreto, a parte autora optou por
demandar tanto o Estado, quanto o Município.
Do que acima se analisou, conclui-se pela
legitimidade de um e outro para compor o polo passivo, o que não
afasta, entretanto, a preferência no direcionamento da demanda, de
acordo com a divisão de atribuições disciplinada nas normas de
organização e funcionamento dos serviços de saúde.
Com efeito, não se pode ignorar que o Supremo
Tribunal, ao julgar, em 23/05/2019, os embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão proferido sob o regime de repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema no 793), a par de reafirmar
a tese de solidariedade entre os entes federativos, ressalvou, entretanto, a
possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação,
conforme as regras de repartição de competências:
Ementa:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
7
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
DESENVOLVIMENTO
DO
PROCEDENTE.
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA
NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no
rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os
entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos
critérios
constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de
medicamentos
sem
registro
na
ANVISA
deverão
necessariamente ser propostas em face da União. Precedente
específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4.
Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a)p/
Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,julgado em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICODJe-090 DIVULG
15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).
Cabe sublinhar que, no caso específico de
fornecimento de medicamentos oncológicos como os solicitados nos
autos, a competência é, no mínimo, compartilhada entre o gestor
estadual e a União, conforme se depreende dos itens 5.2 - U e 5.3 - M da
Portaria MS no 3.916/98, que define a Política de medicamentos
constante da Lei Federal no 8.080/90:
Item 5.2. DO GESTOR FEDERAL
U)
ADQUIRIR
E
DISTRIBUIR
PRODUTOS
EM
SITUAÇÕES ESPECIAIS, IDENTIFICADAS POR OCASIÃO
DAS PROGRAMAÇÕES TENDO POR BASE CRITÉRIOS
TÉCNICOS
E
ADMINISTRATIVOS
REFERIDOS
NO
CAPÍTULO
3,
DIRETRIZES,
TÓPICO
3.3.
DESTE
DOCUMENTO;
Item 5.3 GESTOR ESTADUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
8
M) DEFINIR ELENCO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO
ADQUIRIDOS
DIRETAMENTE
PELO
ESTADO,
INCLUSIVE OS DE DISPENSAÇÃO EM CARÁTER
EXCEPCIONAL,
TENDO
POR
BASE
CRITÉRIOS
TÉCNICOS
E
ADMINISTRATIVOS
REFERIDOS
NO
CAPÍTULO
3,
DIRETRIZES,
TÓPICO
3.3.
DESTE
DOCUMENTO
E
DESTINANDO
ORÇAMENTO
ADEQUADO À SUA AQUISIÇÃO;
Logo, o Estado de São Paulo possui legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, anotando a possibilidade de
ressarcimento em face da União, se o caso, a ser intentado nas vias
próprias.
No mesmo sentido, confiram-se:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. Autor acometido de Leucemia Linfocitica
Crônica
LLC, necessitando do medicamento Ibrutinib
(Imbruvica) 140mg, para o seu tratamento. 1. Matéria
preliminar. Legitimidade passiva do Estado de São Paulo.
Responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas
de saúde (art. 23, II, da CF), tendo o autor o direito de
escolha, ao seu critério, daquele contra o qual deseja
demandar, sendo facultativo o litisconsórcio passivo. Mérito.
Fármaco não incorporado em atos normativos do SUS.
Aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, no
RE no 1.657.156/RJ (tema 106). Hipótese na qual o autor
comprovou a presença dos requisitos exigidos no julgado
paradigma do STJ, juntando relatório médico circunstanciado e fundamentado da necessidade do
medicamento e a ineficácia do tratamento anterior, além de
demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com o
custo do tratamento e o registro válido na Anvisa. Dever
constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os
cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 3.
Astreintes. Admissibilidade da fixação de multa diária.
Contudo, o valor fixado em primeiro grau é elevado,
comportando redução para R$ 300,00, limitada a R$
30.000,00. Recurso parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento 3000410-12.2020.8.26.0000; Relator
Des. Djalma Lofrano Filho; Data do Julgamento: 20/03/2020)
OXIBUTININA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO
DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
9
PASSIVA. Não caracterização. Direito à saúde é de
competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária.
Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral
(RE 855.178/SE, Tema 793). Medicamento que não é de alto
custo,
como
alegado
pelo
Município.
Ausência
de
responsabilidade do Estado, que nem mesmo é parte.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2139430-35.2020.8.26.0000;
Relator
Des Alves
Braga
Junior; Data do Julgamento: 31/10/2013)
Por fim, impõe-se a manutenção do Município no
polo passivo da demanda, sem prejuízo de que, no mérito, a
responsabilização deste se faça nos termos preconizados no citado Tema
793 do STF.
Ainda, relativamente ao orçamento, é de se ter em
conta que é permitido o contingenciamento de verbas para atendimento
de necessidades supervenientes e de atendimento inadiável, daí não
haver falar em violação aos princípios insculpidos nos arts. 165 e 167 da
Constituição Federal. A magnitude do direito protegido repele a
oposição de argumentos meramente técnicos ou burocráticos, devendo
prevalecer o disposto no art. 196 da Constituição Federal.
É de se consignar, mesmo, que “a cogitação de
óbices orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de política
pública implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja
contemplada
nas
leis
orçamentárias”
(TJSP,
Apelação
no
0005646-53.2011, Relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j.
15/01/2013).
Não há de se falar, ainda, em violação ao princípio
da isonomia. A garantia do direito à saúde pressupõe atendimento
integral, no qual se compreende a análise individualizada da
necessidade. Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
10
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
(...) em relação aos direitos sociais, é preciso levar em
consideração que a prestação devida pelo Estado varia de
acordo com a necessidade específica de cada cidadão.
Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um determinado
valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um
direito social como a saúde, por outro lado, deve dispor de
valores variáveis em função das necessidades individuais de
cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com
outros envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos
para esses recursos.
Pois bem.
Tendo a ação sido ajuizada após o julgamento do
Tema 106 dos Recursos Repetitivos pelo E. STJ, de fato, deve-se
verificar a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.
Com a inicial, veio aos autos receita médica
acompanhada de laudo subscrito por profissional habilitado, que
comprova o grave quadro de saúde da agravada, que está em franca
evolução, bem como o esgotamento do protocolo de tratamento
oferecido pelo SUS, destacando (fls. 13/14 dos autos de origem):
“O Osimetinibe é indicado para adenocarcinoma de pulmão
metastático que tenha progredido a pelo menos uma linha de
terapia anti EGFR (ex. gefitinibe ou erlotinibe) e que
apresente mutação de resistência no éxon 20 (T790M).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
11
A não utilização ou a suspensão da medicação implicará em
progressão da doença, piora clínica, piora na qualidade de
vida e abreviatura de sobrevida”.
Assim, há nos autos documento hábil a comprovar a
necessidade do tratamento pleiteado.
Oportuno anotar o quanto decidido pelo E. STJ no
julgamento dos EDecl opostos no REsp no 1.657.156, que integra o
acórdão proferido na ocasião do julgamento do Tema 106 dos recursos
repetitivos:
2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes
do laudo médico a ser apresentado pela parte
autora. Incumbe ao julgador nas instâncias
ordinárias, no caso concreto, verificar se as
informações constantes do laudo médico são
suficientes à formação de seu convencimento.
3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a
partir dos elementos de prova juntados pelas partes,
a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo
SUS decidindo se, com a utilização do medicamento
pedido, poderá haver ou não uma melhoria na
resposta terapêutica que justifique a concessão do
medicamento.
(...)
No entanto, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, na fixação da tese repetitiva, "dirigir" a
prova a ser recebida pelos julgadores das instâncias
ordinárias. O juiz ao apreciar a exordial deverá
analisar, caso a caso, se as informações constantes
do laudo apresentado pela pessoa que requer o
fornecimento do medicamento são suficientes para a
formação
do
seu
convencimento
quanto
à
imprescindibilidade do medicamento. Na hipótese
de entender que o laudo apresentado junto com a
exordial é insatisfatório, poderá solicitar, nos
termos do caput do art. 370 do CPC/2015, a
produção de provas necessárias ao julgamento do
pedido.
Quanto à questão da ineficácia de medicamento já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
12
fornecido pelo SUS, é despropositada a pretensão
de querer que se fixe que esta ineficácia deve ser
absoluta, ou seja, que o medicamento do SUS não
traz qualquer efeito terapêutico no paciente. Isso
porque algum efeito deve ele produzir, senão
inexplicável seria a permissão que tal medicamento
fosse comercializado ou mesmo produzido. Novamente, a alegação de ineficácia do
medicamento fornecido pelo SUS deverá ser
apreciada pelo julgador, que, a partir dos elementos
de prova apresentados pelas partes, decidirá se,
com a utilização do medicamento pedido, poderá
haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica
que justifique a concessão do medicamento.
Por fim, está comprovado nos autos o registro do
medicamento na ANVISA sob o no 116180254 (fls. 4 da origem).
Desta
forma,
considera-se
comprovado
o
preenchimento dos requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do
Tema 106 dos Recursos Repetitivos para o fornecimento de
medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde. Presente,
pois, a probabilidade do direito invocado.
A urgência está implícita na condição clínica da
agravada, que apresenta enfermidade em estágio avançado, de modo que
o fornecimento do medicamento se faz necessário de imediato,
justificando o prazo fixado na r. decisão agravada.
Por fim, em relação ao arbitramento de multa diária,
de se observar que, com efeito, o regime jurídico do cumprimento das
obrigações de fazer, ao qual se submete a Fazenda Pública, é baseado no
art. 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, que prevê a
possiblidade de imposição de multa para fins de obtenção dos efeitos da
decisão transitada em julgado. Nessa esteira, em sede de tutela
antecipada, a medida assecuratória impugnada é assegurada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
13
interpretação sistemática dos arts. 537 caput, 497 caput e 139, IV, do
CPC. Nesse sentido, já assentou o STJ que:
(...) o regime constitucional de impenhorabilidade dos bens
públicos e da submissão dos gastos públicos decorrentes de
ordem judicial a prévia indicação orçamentária deve ser
conciliado com os demais valores e princípios consagrados
pela Constituição. Estabelecendo-se, entre eles, conflito
específico e insuperável, há de se fazer um juízo de
ponderação para determinar qual dos valores conflitantes
merece ser específica e concretamente prestigiado. Ora, a
jurisprudência do STF tem enfatizado, reiteradamente, que o
direito fundamental à saúde prevalece sobre os interesses
financeiros da Fazenda Pública, a significar que, no
confronto de ambos, prestigia-se o primeiro em prejuízo do
segundo. (REsp 827.133/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2006,
DJ 29/05/2006, p. 204).
Desse modo, o que deve ser ponderado sob um juízo
de proporcionalidade e razoabilidade, é o valor arbitrado a título de
multa diária e o seu limite de incidência. Isto porque, se por um lado não
é possível reduzir a multa a ponto de comprometer o caráter coercitivo
da medida, tornando-a ineficaz, por outro, não se pode fixá-la em
patamar tal que lhe dê contornos indenizatórios e desvirtue o intuito da
medida liminar, causando enriquecimento ilícito para os autores à custa
do erário público.
Logo, considerando que, segundo informações
obtidas na Internet, o valor médio necessário para o tratamento de um
mês é de até R$35.500,00, a multa diária arbitrada mostra-se adequada
ao presente caso.
É o que basta para a manutenção da r. decisão
agravada.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002224-59.2020.8.26.0000 -Voto no 12824
14
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora